Tribunal: STF
Processo: HC 75850
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. As normas insertas
nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal hão de ter alcance
perquirido à luz do princípio da não-culpabilidade. A prisão
preventiva exsurge, por isso mesmo, excepcional, somente devendo ser
decretada, fundamentando o órgão o que decidido, em hipóteses
excepcionais. Assim o é porquanto o preceito do artigo 312 contenta-
se com a existência do crime e simples indícios da autoria.